Tribunal: TJSP
Processo: 3005788-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A PERÍODO QUE DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO ATÉ SUA REALIZAÇÃO DECORREU PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS – NECESSIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NO PARTICULAR – DECISÃO CONFIRMADA.

INCIDENTE QUE TRATA DE MATÉRIAS REPETITIVAS SEM MAIOR

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A PERÍODO QUE DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO ATÉ SUA REALIZAÇÃO DECORREU PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS – NECESSIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NO PARTICULAR – DECISÃO CONFIRMADA.

INCIDENTE QUE TRATA DE MATÉRIAS REPETITIVAS SEM MAIOR COMPLEXIDADE – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA FAZENDA DO ESTADO MEDIANTE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC – NECESSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.